Tribunal: TJBA
Processo: 8002539-19.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002539-19.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA ANCELMA ATANASIO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA, JOSE MIGUEL DA SILVA JUNIOR, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. NÃO COMPROVADO O VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. DANO MATERIAL RESTRITO AO VALOR QUE FOI COMPROVADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS MAJORADOS PARA O VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas n.º
8002539-19.2024.8.05.0138
, em que figuram como Apelantes e Apelados
MARIA ANCELMA ATANASIO SANTOS
e
BANCO BRADESCO S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO
BANCO BRADESCO S/A e CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator